Tribunal: TJPA
Processo: 0008297-87.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008297-87.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO SAFRA S/A

APELADO: ALEX JOAO ANUNCIACAO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, admitiu a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

O embargante sustenta erro no julgamento, ao argumento de que, após a alteração promovida pela Lei nº 10.931/2004 no Decreto-Lei nº 911/1969, a purgação da mora somente é possível mediante o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os embargos de declaração podem, excepcionalmente, receber efeitos modificativos para adequação do julgado a precedente qualificado superveniente do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é admissível a purgação da mora com o pagamento apenas das parcelas vencidas, ou se é exigível o pagamento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, embora destinados à integração do julgado, admitem excepcionalmente efeitos modificativos quando a decisão embargada contrariar orientação superveniente firmada em precedente qualificado pelo STF ou STJ.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp nº 1.363.971/PR, reconheceu a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios para adequação do julgado a tese fixada em recurso repetitivo.
6. No REsp nº 1.418.593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que, nos contratos submetidos à Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora, na ação de busca e apreensão, exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.
7. Sendo o contrato dos autos posterior à alteração legislativa, mostra-se incompatível com o precedente vinculante a admissão da purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.
8. A adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STJ não configura rediscussão indevida da matéria, mas observância ao sistema de precedentes qualificados e aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer que a purgação da mora, na hipótese, somente se opera mediante o pagamento integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004.

Tese de julgamento:
1. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando o acórdão embargado contrariar precedente qualificado superveniente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos contratos de alienação fiduciária firmados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora em ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 927, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.363.971/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.11.2019, DJe 10.12.2019; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 27.05.2014.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008297-87.2009.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 106.728 (ID. 15798213)

APELADO: ALEX JOÃO ANUNCIAÇÃO BARBOSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A, em face do Acórdão nº 106.728 (Id. 15798218) que deu provimento ao recurso de apelação do réu, ALEX JOÃO ANUNCIAÇÃO BARBOSA, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida pelo banco, que julgou procedente a demanda.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PURGAÇÃO DA MORA - DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ACRESCIDAS DOS ENCARGOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA MORA - EMENDA DA MORA POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I - A purgação da mora nos casos de ação de busca e apreensão deve considerar somente o valor das prestações efetivamente devidas, sendo que a expressão “dívida pendente" a que se refere o § 2° do artigo 3° do Decreto-Lei nº. 911/69 não é sinônimo de dívida total do contrato, mas sim de dívida vencida até a purgação da mora. II - À unanimidade, Recurso de Apelação conhecido provido, nos termos do voto do Des. Relator.”

Em suas razões (Id. 15798218), o BANCO SAFRA S/A alegou a ocorrência de
error in procedendo
, pois teria sido deferida a purgação da mora mediante o pagamento somente das parcelas vencidas, sem efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, não observando as alterações introduzidas no Decreto-Lei nº 911/69 pela Lei nº 10.931/2004.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos prequestionadores e a divergência suscitada.

Determinou-se a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 15798220 – fl. 130 dos autos físicos).

A secretaria certificou que decorreu o prazo legal sem ter sido protocolada manifestação aos Embargos de Declaração (Id. 15798220 – fl. 132).

O feito fora julgado pela, à época, 1ª Câmara Cível Isolada, que rejeitou, à unanimidade, os embargos de declaração.

O Banco Safra S/A interpôs Recurso Especial (Id. 15798223).

O Recurso Especial teve seu seguimento negado (Id. 15798227).

O Banco Safra S/A interpôs Agravo ao STJ (Id. 15798228).

O Agravo foi provido pelo STJ (Id. 15798237).

Alex João Anunciação Barbosa opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos, requerendo o chamamento do feito à ordem, para anular todos os atos praticados nos autos, desde que apresentou novo mandato ao Advogado Victor Dias, por não ter sido intimado dos atos subsequentes do processo.

O STJ determinou a baixa dos autos em diligência a este e. Tribunal de Justiça, para que fosse certificado se as intimações tinham sido feitas em nome do advogado constituído pelo recorrente (Id. 15798242).

A secretaria da 1ª Câmara Cível Isolada, à época, certificou, em síntese, que as intimações foram feitas em nome dos advogados constituídos no início do processo, tendo sido analisada e deferida a habilitação do advogado Victor Souza Dias somente após o encaminhamento ao STJ.

O STJ acolheu os embargos opostos por Alex João Anunciação Barbosa, declarando nulo o processo desde a constituição do advogado Victor Souza Dias (OAB/PA 8.045), determinando que os atos processuais fossem renovados a partir de então.

Os autos foram remetidos à origem (Id. 15798255 – fl. 244), que remeteu os autos ao Tribunal para a nova análise do recurso de embargos de declaração do Banco Safra S/A.

Encaminhados os autos ao Tribunal, o sistema PJe distribuiu por sorteio ao Exmo. Desembargador Amilcar Bezerra Guimarães, que apontou a minha prevenção.

Redistribuídos, os autos vieram conclusos à minha relatoria.

Considerando a decisão do STJ (Id. 15798253 e 15798254 – fls. 238/239) que declarou nulo o processo desde a constituição do advogado Victor Souza Dias (OAB/PA 8.045), determinando que os atos processuais fossem renovados a partir de então, bem como o lapso temporal, determinei a intimação pessoal da parte ALEX JOÃO ANUNCIAÇÃO BARBOSA, para contrarrazoar o recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S/A (Id. 15798218 e 15798219 – fls. 118/128).

Em contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 30231604), o embargado sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão impugnado apreciou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer o direito à purgação da mora e afastar as teses defensivas do embargante, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser sanado. Aduz que os embargos possuem nítido caráter protelatório, porquanto visam indevidamente à rediscussão do mérito já decidido, o que é incompatível com a estreita via integrativa do recurso aclaratório. Argumenta, ainda, que o embargante promove inovação recursal ao suscitar alegações de error in procedendo e error in judicando, matérias preclusas e desprovidas de respaldo jurídico, reforçando a higidez do acórdão recorrido. Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do julgado em todos os seus termos, bem como a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais e à aplicação de multa em razão do caráter manifestamente procrastinatório do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da existência de vício no acórdão embargado, notadamente no que concerne à alegada ocorrência de error in procedendo, consistente na admissão da purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Com efeito, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material”. Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátrias, de forma evolutiva e teleológica, vêm admitindo, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, especialmente quando a manutenção do julgado implicar afronta à orientação jurisprudencial vinculante superveniente. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS A RECURSO INTEGRATIVO ANTE SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. POSSIBILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO . MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.656.322/SC (TEMA N .º 984/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Nos termos do art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese.
2. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em caráter excepcional, admite a atribuição de efeitos modificativos a recurso integrativo nas hipóteses em que o provimento judicial embargado destoa de orientação superveniente fixada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, em sede de repercussão geral ou de recurso especial repetitivo
. 3 . A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.656.322/SC, apreciado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema n .º 984/STJ): "1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB; 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da Republica, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da Republica." 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos .

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1363971 PR 2018/0242045-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2019)

Tal diretriz revela-se plenamente aplicável ao caso concreto, uma vez que o acórdão embargado, ao admitir a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, encontra-se em dissonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), cuja tese restou assim firmada:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Tal entendimento possui caráter vinculante, impondo-se sua observância pelos órgãos do Poder Judiciário, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da coerência jurisprudencial, conforme previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato discutido foi firmado sob a égide da Lei nº 10.931/2004, sendo, portanto, inaplicável a orientação anterior que admitia a purgação da mora mediante o pagamento das parcelas vencidas. Ao contrário, impõe-se a exigência de quitação integral da dívida no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

Destarte, ao reconhecer o direito do devedor à purgação da mora de forma parcial, o acórdão embargado incorreu em erro de julgamento, por não observar a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos presentes embargos de declaração.

Ressalte-se que tal providência não configura indevida rediscussão da matéria, mas sim a necessária adequação do julgado à jurisprudência vinculante superveniente, em estrita observância ao sistema de precedentes qualificados introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015.

Outrossim, não prospera a alegação do embargado no sentido de que os embargos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que a insurgência do Banco Safra S/A encontra respaldo em orientação jurisprudencial consolidada, revelando-se legítima e juridicamente fundada.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e adequar o acórdão embargado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a impossibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial da dívida, exigindo-se, para tanto, a quitação integral do débito no prazo legal.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado, a fim de reconhecer que, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora somente se opera mediante o pagamento integral da dívida, restabelecendo, por conseguinte, a higidez da pretensão deduzida pelo BANCO SAFRA S/A.

É como voto.

Belém, 14/04/2026